Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Liminar de desocupação. Caução contratual superada pelo débito. Extinção material da garantia. Art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, indeferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel locado, sob o fundamento de existência de caução contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em julgar se a caução locatícia originalmente prestada impede a concessão de despejo liminar mesmo quando o débito locatício supera o valor da garantia, para fins de incidência do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991.
III. Razões de decidir
3. A superação do valor da caução pelo débito locatício torna a garantia insuficiente e inapta a cumprir sua finalidade, o que equivale à extinção da garantia para os fins do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991.
4. Configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível o deferimento da desocupação liminar, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, conforme exigência legal.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 37, 59, § 1o, IX, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032491, 0701614-22.2025.8.07.9000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20.8.2025.